Tribunal: TJDFT
Processo: 0727640-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727640-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALECIO CARVALHO SOARES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38459767) interposto por ALECIO CARVALHO SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV e do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Eis os termos do decisório agravado (ID 132112669 dos autos de referência): Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. ANOTE-SE. Trata-se de ação de Ação de Conhecimento c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por ALECIO CARVALHO SOARES em desfavor do DF, na qual pretende TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA no sentido de lhe conceder, de imediato, o abono permanência do autor, até o deslinde da presente demanda, com data retroativa 04/04/2015, quando completou os requisitos para o seu deferimento. Para tanto narra que formulou o pedido administrativo para que lhe fosse deferido o abono permanência, mas que a Administração Pública não apreciou o pedido mesmo após o transcurso de longo período. Narra que tal situação e ilegal e que lhe deve ser assegurado o direito de perceber abono permanência, tendo em vista preencher os requisitos legais exigidos para tanto. Postula, em sede de tutela de urgência, provimento judicial que lhe conceda, de imediato, o abono permanência do autor, até o deslinde da presente demanda, com data retroativa 04/04/2015, quando completou os requisitos para o seu deferimento. A inicial veio acompanhada dos documentos que constam da folha de rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Com efeito, para a constatação do direito invocado pela parte autora, premente a inserção no mérito da demanda, com ampla instrução probatória, tendo em vista que, em análise prefacial, vê-se a necessidade de se aguardar a observância do contraditório. Ademais, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do §2o, do art. 7o, da Lei do Mandado de Segurança, vislumbro que o deferimento do abono permanência pode ensejar dano irreversível, diante da natureza alimentar e irrepetível. Outrossim, o deferimento do pleito de tutela de urgência acaba importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar decorrentes de decisão judicial. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, à míngua dos requisitos legais. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inc. II do NCPC, por se tratar de direito indisponível. Cite-se, para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da juntada do mandado aos autos do processo. Na oportunidade, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO. Insatisfeito, aduz o recorrente, em síntese, ser servidor do Distrito Federal, vinculado à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, sob a matrícula 1297260, tendo sido admitido em 4 de abril de 1990, exercendo a função de técnico de enfermagem em unidades de saúde, com recebimento de adicional de insalubridade, parcelas que lhe são pagas até os dias atuais. Assevera ter exercido, durante toda sua vida laboral, atividade com exposição à agentes nocivos à saúde, possuindo mais de 25 anos em atividade insalubres, situação que lhe garante o direito de receber o auxílio permanência. Acrescenta possuir tempo suficiente para aposentadoria, todavia, pretende ainda exercer a atividade laboral. Menciona ter protocolado, em 4/12/2019, requerimento administrativo sob o número 00060- 00195292/2020-98 para obtenção do abono de permanência, previsto no art. 114 da lei complementar 840/2011 do Distrito Federal. Explica que o agravado, de forma injustificada, vem postergando a conclusão do seu pedido, solicitando documentos já constantes no processo administrativo, o que já se arrasta por mais de 2 (dois) anos e 7 (sete) meses. Pleiteia a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o pagamento imediato do abono de permanência, o que deve ser confirmado no mérito. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC) que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O abono de permanência, conforme art. 114 da LC Distrital 840/2011, é devido ao servidor que permanecer em atividade após ter completado as exigências para aposentadoria voluntária, fazendo jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, na forma e nas condições previstas na Constituição Federal. Ou seja, para usufruir de referido direito o servidor público, necessariamente, deverá adimplir os requisitos legais para a aposentadoria voluntária, o que demanda maior instrução probatória, sendo imprescindível a análise minuciosa da documentação, condicionando-se ainda a devida instrução processual, por meio do exercício regular do contraditório, a revelar inadequada a concessão da tutela de urgência. Da mesma maneira, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. CARÁTER SATISFATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando a concessão imediata do abono de permanência. 2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na inicial, estando sua concessão condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como à reversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Consoante orientação do STJ, o artigo 1o, §3o, da Lei n. 8.437/1992 - segundo o qual não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação - diz respeito às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação. 4. Na espécie, a tutela de urgência pleiteada se confunde com o próprio mérito da ação de conhecimento (reconhecimento do direito ao abono de permanência), sendo dotada de caráter satisfativo e irreversível - razão pela qual não pode ser concedida. 5. Não se fazendo presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão que a indeferiu. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1270582, 07026995320208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não enxergo dano irreparável, tendo em vista que acaso o seu direito seja reconhecido, a parte autora fará jus à repetição dos valores referentes ao abono. Com tais considerações, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília, 23 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador